Tribunal: STJ
Processo: 2018395-35.2025.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3039410 - SP
(2025/0339924-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: JR TRANSPORTADORA LTDA
ADVOGADO
: ALTAIR APARECIDO FERNANDES - SP388031
AGRAVADO
: BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S/A
ADVOGADOS
: BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - PE021678
BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - SP404302
EMENTA
AGRAVO
INTERNO.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
INADMISSIBILIDADE. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E
APREENSÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra a decisão da Presidência que não conheceu do
agravo em recurso especial com fundamento na Súmula n. 182 do STJ.
2. A controvérsia decorre de ação de busca e apreensão em que foi reconhecida a
validade de cláusula de eleição de foro e aplicada multa por litigância de má-fé.
No recurso especial, sustenta-se a nulidade da cláusula de eleição de foro e a
indevida aplicação da penalidade processual.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há três questões em discussão: (i) verificar se o agravo em recurso especial
interposto impugnou os fundamentos da decisão de inadmissibilidade; (ii) saber se
a cláusula de eleição de foro é nula à luz do
IV, do CDC; (iii) definir se foi
art. 51,
indevida a multa por litigância de má-fé à luz do
do CPC.
art. 80
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Verificada a impugnação específica aos óbices da decisão de inadmissibilidade,
impõe-se a reconsideração, nos termos do
§ 6o, do RISTJ.
art. 259,
5. O entendimento do Tribunal de origem, que reconheceu a validade da cláusula
de eleição de foro diante da inexistência de relação de consumo, da livre pactuação
entre empresas, da ausência de vulnerabilidade e da inexistência de prejuízo ao
exercício da defesa; bem como a possibilidade de aplicação de multa por litigância
Documento eletrônico VDA55101474 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:41:15
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 3abde1d3-1ba7-4320-aa9c-618f252261f6

de má-fé fundada em conduta processual justificada, está em consonância com a
jurisprudência do STJ, atraindo a incidência da Súmula n. 83 do STJ.
6. Rever o entendimento do tribunal de origem acerca das premissas firmadas com
base na análise do instrumento contratual e no acervo fático-probatório dos autos
atrai a incidência das Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
7. A parte recorrente não atendeu aos requisitos formais para comprovação do
dissídio jurisprudencial, inviabilizando o conhecimento do recurso especial.
8. A incidência das Súmulas n. 5 e 7 do STJ quanto à interposição pela alínea
do
a
permissivo constitucional também impede o conhecimento do recurso especial
pela divergência jurisprudencial sobre a mesma questão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo interno desprovido.
“1. Não se conhece do recurso especial quando a orientação
Tese de julgamento:
do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida (Súmula n. 83 do
STJ). 2. A pretensão de reexame contratual e de prova não enseja recurso especial
(Súmulas n. 5 e 7 do STJ). 3. A admissibilidade do recurso especial fundado na
alínea
do permissivo constitucional depende do preenchimento dos requisitos
c
essenciais para comprovação do dissídio pretoriano, conforme prescrições dos arts.
1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o, do RISTJ)”.
CPC,
CDC,
Dispositivos relevantes citados:
art. 80;
art. 51.
STJ,
relator Ministro
Jurisprudência relevante citada:
EREsp n. 1.707.526/PA,
Raul Araújo, Segunda Seção, julgado em
CC n.
relatora
27/5/2020;
216.050/GO,
Ministra Daniela Teixeira, Segunda Seção, julgado em 12/11/2025;
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado
AREsp n. 2.962.522/SP,
em
STJ, AgInt no
relator Ministro Antonio
29/9/2025;
AREsp n. 1.544.832/MA,
Carlos
Ferreira,
Quarta
Turma,
julgado
em

STJ,

28/11/2022;
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma,
AREsp n. 3.008.650/RS,
julgado em
STJ, AgInt no
relator Ministro
16/12/2025;
REsp n. 2.069.929/MG,
Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 27/11/2023.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
10/03/2026
16/03/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55101474 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:41:15
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 3abde1d3-1ba7-4320-aa9c-618f252261f6

Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA55101474 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:41:15
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 3abde1d3-1ba7-4320-aa9c-618f252261f6

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3039410 - SP (2025
/0339924-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: JR TRANSPORTADORA LTDA
ADVOGADO
: ALTAIR APARECIDO FERNANDES - SP388031
AGRAVADO
: BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S/A
ADVOGADOS
: BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI -
PE021678

BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI -
SP404302
EMENTA
AGRAVO
INTERNO.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
INADMISSIBILIDADE.
RECONSIDERAÇÃO.
AÇÃO
DE
BUSCA
E
APREENSÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra a decisão da Presidência que não conheceu do
agravo em recurso especial com fundamento na Súmula n. 182 do STJ.
2. A controvérsia decorre de ação de busca e apreensão em que foi reconhecida a
validade de cláusula de eleição de foro e aplicada multa por litigância de má-fé. No
recurso especial, sustenta-se a nulidade da cláusula de eleição de foro e a indevida
aplicação da penalidade processual.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há três questões em discussão: (i) verificar se o agravo em recurso especial
interposto impugnou os fundamentos da decisão de inadmissibilidade; (ii) saber se a
cláusula de eleição de foro é nula à luz do
IV, do CDC; (iii) definir se foi
art. 51,
indevida a multa por litigância de má-fé à luz do
do CPC.
art. 80
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Verificada a impugnação específica aos óbices da decisão de inadmissibilidade,
impõe-se a reconsideração, nos termos do
§ 6o, do RISTJ.
art. 259,
Documento eletrônico VDA53788405 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/02/2026 18:35:18
Código de Controle do Documento: b90fc523-8568-4afa-93d0-8553fcae96dd

5. O entendimento do Tribunal de origem, que reconheceu a validade da cláusula de
eleição de foro diante da inexistência de relação de consumo, da livre pactuação
entre empresas, da ausência de vulnerabilidade e da inexistência de prejuízo ao
exercício da defesa; bem como a possibilidade de aplicação de multa por litigância de
má-fé fundada em conduta processual justificada, está em consonância com a
jurisprudência do STJ, atraindo a incidência da Súmula n. 83 do STJ.
6. Rever o entendimento do tribunal de origem acerca das premissas firmadas com
base na análise do instrumento contratual e no acervo fático-probatório dos autos
atrai a incidência das Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
7. A parte recorrente não atendeu aos requisitos formais para comprovação do
dissídio jurisprudencial, inviabilizando o conhecimento do recurso especial.
8. A incidência das Súmulas n. 5 e 7 do STJ quanto à interposição pela alínea
do
a
permissivo constitucional também impede o conhecimento do recurso especial pela
divergência jurisprudencial sobre a mesma questão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo interno desprovido.
“1. Não se conhece do recurso especial quando a orientação do
Tese de julgamento:
Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida (Súmula n. 83 do STJ). 2.
A pretensão de reexame contratual e de prova não enseja recurso especial (Súmulas
n. 5 e 7 do STJ). 3. A admissibilidade do recurso especial fundado na alínea
do
c
permissivo constitucional depende do preenchimento dos requisitos essenciais para
comprovação do dissídio pretoriano, conforme prescrições dos arts. 1.029, § 1o, do
CPC e 255, § 1o, do RISTJ)”.
CPC,
CDC,
Dispositivos relevantes citados:
art. 80;
art. 51.
STJ,
relator Ministro Raul
Jurisprudência relevante citada:
EREsp n. 1.707.526/PA,
Araújo, Segunda Seção, julgado em
CC n. 216.050/GO, relatora Ministra
27/5/2020;
Daniela Teixeira, Segunda Seção, julgado em 12/11/2025; AREsp n. 2.962.522/SP,
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
STJ, AgInt
29/9/2025;
no
relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta
AREsp n. 1.544.832/MA,
Turma, julgado em
STJ,
relator Ministro João
28/11/2022;
AREsp n. 3.008.650/RS,
Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt no
16/12/2025;
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
REsp n. 2.069.929/MG,
27/11/2023.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto JR TRANSPORTADORA LTDA contra a
decisão da Presidência de fls. 165-166, que não conheceu de agravo em recurso
especial com fundamento na incidência, por analogia, da Súmula n. 182 do STJ, ante
Documento eletrônico VDA53788405 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/02/2026 18:35:18
Código de Controle do Documento: b90fc523-8568-4afa-93d0-8553fcae96dd

a ausência de impugnação específica ao fundamento de falta de demonstração de
violação legal.
O agravante sustenta que o óbice sumular não deve ser aplicado, pois
todos os fundamentos indispensáveis para o julgamento da causa foram
suficientemente impugnados.
Requer seja reconsiderada a decisão agravada ou, não havendo retratação,
seja o agravo submetido ao colegiado.
Contrarrazões às fls. 180-182 em que se requer a aplicação da multa
prevista no
§ 4o, do Código de Processo Civil.
art. 1.021,
É o relatório.
VOTO
As razões do agravo em recurso especial evidenciam que o óbice
mencionado na decisão de inadmissibilidade do recurso especial foi expressamente
impugnado.
Assim, na forma do
§ 6o, do RISTJ, reconsidero a decisão de fls.
art. 259,
165-166.
Atendidos os requisitos de admissibilidade do agravo, segue a análise das
razões do recurso especial.
I - Contextualização
Trata-se, na origem, de ação de busca e apreensão.
Decisão proferida em primeira instância reconheceu a nulidade de cláusula
de eleição de foro.
Documento eletrônico VDA53788405 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/02/2026 18:35:18
Código de Controle do Documento: b90fc523-8568-4afa-93d0-8553fcae96dd

Interposto agravo de instrumento, o Tribunal
deu provimento ao
a quo
recurso para afirmar a validade da cláusula contratual de eleição de foro e aplicou
multa por litigância de má-fé à ora agravante.
No recurso especial, a parte aponta, além de dissídio jurisprudencial,
violação dos seguintes artigos:
a) 51, IV, do CDC, defendendo a nulidade da cláusula de eleição de foro
por abusividade, em razão da vulnerabilidade da pessoa jurídica, da dificuldade de
acesso à justiça e do ônus excessivo à defesa; e
b) 80 do CPC, sustentando a necessidade de comprovação de dolo para a
imposição de multa por litigância de má-fé.
II -
IV, do CDC
Art. 51,
A relação de consumo ocorre quando uma das partes é destinatária final do
produto ou serviço, salvo, excepcionalmente, pela teoria finalista mitigada quando
demonstrada vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica da pessoa jurídica
(AgInt no
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta
AREsp n. 2.556.842/DF,
Turma, julgado em
DJe de
AgInt no
16/9/2024,
18/9/2024;
AREsp n. 1.856.105/RJ,
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 2/5/2022,
DJe de
AgRg no
relator Ministro João Otávio de
5/5/2022;
AREsp n. 694.717/RJ,
Noronha, Terceira Turma, julgado em
DJe de
.
24/11/2015,
30/11/2015)
Ausente relação de consumo, não se invalida a cláusula de eleição de foro
com base no CDC (
relator Ministro Sidnei Beneti, Terceira
REsp n. 836.823/PR,
Turma, julgado em
DJe de
.
12/8/2010,
23/8/2010)
Por outro lado, de acordo com a orientação desta Corte, a cláusula de
eleição de foro é válida quando prevista em instrumento escrito, vinculada ao
negócio jurídico e pertinente ao domicílio de uma das partes ou ao local da
obrigação.
Documento eletrônico VDA53788405 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/02/2026 18:35:18
Código de Controle do Documento: b90fc523-8568-4afa-93d0-8553fcae96dd

Além disso, o reconhecimento da invalidade da cláusula inserida em
contrato celebrado entre pessoas jurídicas exige, cumulativamente, que a cláusula
seja aposta em contrato de adesão; que o aderente seja reconhecido como pessoa
hipossuficiente (de forma técnica, econômica ou jurídica); e que isso acarrete ao
aderente dificuldade de acesso à Justiça e manifesto prejuízo à defesa.
A propósito:
relator Ministro Raul Araújo,
EREsp n. 1.707.526/PA,
Segunda Seção, julgado em
DJe de
CC n. 216.050/GO, relatora
27/5/2020,
1/6/2020;
Ministra Daniela Teixeira, Segunda Seção, julgado em
DJEN de
12/11/2025,
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira
17/11/2025; AREsp n. 2.962.522/SP,
Turma, julgado em
DJEN de
AgInt no
29/9/2025,
2/10/2025;
REsp n. 2.026.907/SP,
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
DJe de
13/3/2023,
AgInt no
relator Ministro Antonio Carlos
16/3/2023;
AREsp n. 1.544.832/MA,
Ferreira, Quarta Turma, julgado em
DJe de
AgInt nos EDcl
28/11/2022,
5/12/2022;
no
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira
AREsp n. 1.729.384/PR,
Turma, julgado em
DJe de
AgInt no
28/11/2022,
30/11/2022;
REsp n. 1.803.354/AL,
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
DJe
24/8/2020,
de
relator Ministro Massami Uyeda, Terceira
1/9/2020; REsp n. 1.084.291/RS,
Turma, julgado em
DJe de
5/5/2009,
4/8/2009.
No caso, o Tribunal de origem, instância soberana na análise dos
elementos constantes dos autos, reconheceu a validade do foro eleito, afirmando que
não se trata de relação de consumo; que a competência territorial é relativa, que foi
livremente pactuada entre empresas, que as alegações de vulnerabilidade são
protelatórias e que não a sua estipulação não resultou em qualquer prejuízo à atuação
judicial da pessoa jurídica. Confira-se:
Na inicial o autor explica que propôs a ação conforme a cláusula de eleição de
foro (fls. 1/ 2 dos originais).
Documento eletrônico VDA53788405 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/02/2026 18:35:18
Código de Controle do Documento: b90fc523-8568-4afa-93d0-8553fcae96dd

Ele alega que celebrou com a ré 4 Cédulas de Crédito Bancário para “aquisição
” (sic) (fls. 2 dos originais).
de 4 (quatro) veículos e 6 (seis) implemento
Nas contrarrazões, a ré omitiu esses relevantes fatos.
O r. Juízo de origem deferiu a liminar (fls. 171/173 dos originais).
Antes do cumprimento da liminar, o autor noticiou acordo e pediu a sua
homologação (fls. 186 dos originais).
Antes da análise pelo r. Juízo de origem, o autor disse que a ré pagou apenas as
duas primeiras parcelas do acordo (fls. 192 dos originais).
A ré apresentou contestação (fls. 205/226 dos originais).
Entre outras alegações, disse que a cláusula de eleição de foro é nula, porque “a
competência territorial para ações de busca e apreensão é, portanto, absoluta, não
” (sic). Não há menção ao CDC
podendo ser modificada por convenção das partes
nessas alegações, que estão baseadas no CPC e no Decreto-
(fls. 207
Lei n. 911/1969
/208 dos originais).
Após manifestação do autor, foi proferida a r. decisão agravada (fls. 277/279 dos
originais).
O r. Juízo de origem considerou que, “segundo a teoria finalista aprofundada, é
possível configurar relação de consumo mesmo entre pessoas jurídicas, o que, no
caso, decorre do fato de se tratar de transportadora de pequeno porte (Eireli - pág.
”.
64), frente a empresas que atuam em âmbito nacional
A nulidade da cláusula de eleição de foro está fundamentada no
°, VIII, e
art. 6
51, IV, do CDC.
Contudo, em nenhum momento a ré invocou esses dispositivos legais.
Nesse contexto, as alegações nas contrarrazões de “
”, “
disparidade econômica
”, “
”, “
”, “
vulnerabilidade técnica
vulnerabilidade jurídica
vulnerabilidade econômica
” e de “
” em relação à cláusula de eleição
assimetria informacional
poder de barganha
de foro são manifestamente protelatórias.
A omissão dos objetos das garantias e do valor dos contratos confirma essa
censurável conduta processual.
Evidente que a ré não adquiriu os bens como destinatária final.
Ela diz ter “
” (sic) em Sorocaba (fls. 207 dos originais).
domicílio
A distância entre Sorocaba e São Bernardo do Campo é de aproximadamente
150 Km.
Relembre-se que a ré é uma transportadora.
Evidente que sua conduta processual é protelatória.
Esta 25a Câmara de Direito Privado decidiu recentemente que a relação não é de
consumo em caso semelhante em recurso interposto pelo Banco Mercedez-Benz em
processo em curso perante a comarca de São Bernardo do Campo: [...]

O entendimento adotado, que reconhece a validade do foro eleito por se
tratar de competência relativa, da inexistência de relação de consumo, da livre
Documento eletrônico VDA53788405 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/02/2026 18:35:18
Código de Controle do Documento: b90fc523-8568-4afa-93d0-8553fcae96dd

pactuação entre empresas, da ausência de vulnerabilidade e da inexistência de
dificuldade de acesso à Justiça ou de exercício do direito de defesa, está em
consonância com a jurisprudência desta Corte, atraindo, nesse ponto, a incidência da
Súmula n. 83 do STJ.
Ressalte-se que a orientação quanto à inadmissibilidade de recurso quando
a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida aplica-se
não somente aos fundamentos de interposição pela alínea
, mas também aos
c
fundamentados na alínea
do permissivo constitucional (AgInt no
a
relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma,
AREsp n. 1.544.832/MA,
julgado
em

DJe
de

AgInt
nos
EDcl
no

28/11/2022,

5/12/2022;
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma,
AREsp n. 1.729.384/PR,
julgado em
DJe de
e AgInt no
relator
28/11/2022,
30/11/2022
REsp n. 2.026.907/SP,
Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
DJe de
13/3/2023,
.
16/3/2023)
Por outro lado, com a questão assim delineada e diante do caráter factual
das premissas que orientaram o acórdão recorrido, é inviável a revisão do
entendimento adotado, medida obstada em recurso especial pelas Súmulas n. 5 e 7
do STJ.
Nesse sentido:
relatora Ministra Daniela Teixeira,
AREsp n. 2.961.416/SP,
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
AgInt no
13/10/2025,
16/10/2025;
relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma,
AREsp n. 1.778.356/SP,
julgado em
DJe de
AgInt no
relator
26/4/2022,
29/4/2022;
AREsp n. 1.836.682/PR,
Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJe de
20/9/2021,
23/9/2021;
relator Ministro Massami Uyeda, Terceira Turma, julgado
REsp n. 1.084.291/RS,
em
DJe de
5/5/2009,
4/8/2009.
Documento eletrônico VDA53788405 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/02/2026 18:35:18
Código de Controle do Documento: b90fc523-8568-4afa-93d0-8553fcae96dd

Quanto ao apontado dissídio, registre-se que, para a interposição de
recurso especial fundado na alínea
do permissivo constitucional, é necessário o
c
atendimento dos requisitos essenciais para a comprovação do dissídio pretoriano,
conforme prescrições dos arts. 1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o, do RISTJ.
Não basta a simples transcrição da ementa dos paradigmas, pois, além de
juntar aos autos cópia do inteiro teor dos arestos tidos por divergentes ou de
mencionar o repositório oficial de jurisprudência em que foram publicados, deve a
parte recorrente proceder ao devido confronto analítico, demonstrando a similitude
fática entre cada um dos julgados apontados, o que não foi atendido no caso.
Além disso, a incidência das Súmulas n. 5 e 7 do STJ quanto à
interposição pela alínea
do permissivo constitucional igualmente impede o
a
conhecimento do recurso especial pela divergência jurisprudencial sobre a mesma
questão.
A propósito: AgInt no
relator Ministro Ricardo
AREsp n. 1.898.375/RS,
Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe de
AgInt
27/6/2022,
30/6/2022;
no
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma,
AREsp n. 1.866.385/DF,
julgado em
DJe de
AgInt no
relator
16/5/2022,
18/5/2022;
AREsp n. 1.611.756/GO,
Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
DJe de 1o/9/2022;
29/8/2022,
AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira
AREsp n. 1.724.656/DF,
Turma, julgado em
DJe de
AgInt no
22/8/2022,
24/8/2022;
REsp n. 1.503.880/PE,
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
DJe de
27/2/2018,
8/3/2018.
III -
do CPC
Art. 80
A multa por litigância de má-fé, prevista no
do CPC, incide quando
art. 80
a parte insiste injustificadamente em expedientes protelatórios, formula pretensão ou
Documento eletrônico VDA53788405 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/02/2026 18:35:18
Código de Controle do Documento: b90fc523-8568-4afa-93d0-8553fcae96dd

defesa contra texto legal expresso ou fato incontroverso, altera a verdade dos fatos,
usa o processo para fins ilegais, resiste sem justificativa ao seu andamento, age
temerariamente, provoca incidentes infundados ou interpõe recurso com propósito
manifestamente procrastinatório (
relator Ministro João
AREsp n. 3.008.650/RS,
Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
.
16/12/2025,
22/12/2025)
No caso, o Tribunal de origem impôs condenação por litigância de má-fé
justificando que a parte ora agravante incorreu em conduta processual censurável,
omitindo fatos relevantes e apresentando alegações manifestamente protelatórias.
A multa por litigância de má-fé aplicada pela instância ordinária, fundada
em conduta processual justificada, encontra amparo na jurisprudência do STJ,
atraindo, nesse ponto, a incidência da Súmula n. 83 do STJ.
Por outro lado, como o Tribunal de origem dirimiu a questão com base no
contexto dos autos, a revisão da penalidade não é possível em recurso especial, por
depender da análise da conduta processual e implicar reexame do conjunto fático-
probatório, vedado pela Súmula n. 7 do STJ.
Nesse sentido: AgInt no
relator Ministro Raul
REsp n. 2.069.929/MG,
Araújo, Quarta Turma, julgado em
DJe de
AgInt nos EDcl
27/11/2023,
1/12/2023;
no AgInt nos EDcl no
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta
AREsp n. 2.260.926/SP,
Turma,
julgado
em

DJe
de

AgInt
no

23/10/2023,

25/10/2023;
relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma,
AREsp n. 2.160.660/SP,
julgado em
DJe de
AgInt no
de
25/9/2023,
28/9/2023;
AREsp n. 1.991.616/MT,
minha relatoria, Quarta Turma, julgado em
DJe de
11/9/2023,
13/9/2023.
Quanto ao apontado dissídio, não basta a simples transcrição da ementa
dos paradigmas, pois, além de juntar aos autos cópia do inteiro teor dos arestos tidos
por divergentes ou de mencionar o repositório oficial de jurisprudência em que
Documento eletrônico VDA53788405 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/02/2026 18:35:18
Código de Controle do Documento: b90fc523-8568-4afa-93d0-8553fcae96dd

foram publicados, deve a parte recorrente proceder ao devido confronto analítico,
demonstrando a similitude fática entre cada um dos julgados apontados, o que não
foi atendido no caso.
Além disso, a incidência da Súmula n. 7 do STJ quanto à interposição pela
alínea
do permissivo constitucional igualmente impede o conhecimento do recurso
a
especial pela divergência jurisprudencial sobre a mesma questão.
A propósito: AgInt no
relator Ministro Ricardo
AREsp n. 1.898.375/RS,
Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe de
AgInt
27/6/2022,
30/6/2022;
no
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma,
AREsp n. 1.866.385/DF,
julgado em
DJe de
AgInt no
relator
16/5/2022,
18/5/2022;
AREsp n. 1.611.756/GO,
Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
DJe de 1o/9/2022;
29/8/2022,
AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira
AREsp n. 1.724.656/DF,
Turma, julgado em
DJe de
AgInt no
22/8/2022,
24/8/2022;
REsp n. 1.503.880/PE,
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
DJe de
27/2/2018,
8/3/2018.
IV - Multa do
§ 4o, do CPC
art. 1.021,
No que se refere à aplicação da multa prevista no
§ 4o, do CPC,
art. 1.021,
pleiteada em contrarrazões, a jurisprudência desta Corte estabelece que a sua
imposição não é automática, sendo necessária a configuração de conduta
manifestamente abusiva ou protelatória (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.693.793/SP,
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 31/3/2025,
DJEN de
AgInt no AgInt nos EDcl no
relator
3/4/2025;
AREsp n. 2.393.515/AP,
Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
DJe de
24/6/2024,
AgInt no RMS n. 51.042/MG, relator Ministro Mauro Campbell
26/6/2024;
Marques, Segunda Turma, julgado em
DJe de
.
28/3/2017,
3/4/2017)
Documento eletrônico VDA53788405 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/02/2026 18:35:18
Código de Controle do Documento: b90fc523-8568-4afa-93d0-8553fcae96dd

No caso, apesar do desprovimento do agravo interno, não está configurado
intuito protelatório, razão pela qual é incabível a aplicação de multa.
V- Conclusão
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo interno
Deixo de majorar os honorários recursais nos termos do § 11 do
do
art. 85
CPC, em razão da inexistência de prévia fixação na origem.
É o voto.
Documento eletrônico VDA53788405 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/02/2026 18:35:18
Código de Controle do Documento: b90fc523-8568-4afa-93d0-8553fcae96dd

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 3.039.410 / SP
Número Registro: 2025/0339924-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10351911220248260564 20183953520258260000
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : JR TRANSPORTADORA LTDA
ADVOGADO
: ALTAIR APARECIDO FERNANDES - SP388031
AGRAVADO
: BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S/A
ADVOGADOS : BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - PE021678
BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - SP404302
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : JR TRANSPORTADORA LTDA
ADVOGADO
: ALTAIR APARECIDO FERNANDES - SP388031
AGRAVADO
: BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S/A
ADVOGADOS : BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - PE021678
BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - SP404302
TERMO
Documento eletrônico VDA55077533 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:13:28
Código de Controle do Documento: 69e4f207-876c-43d4-8341-295ca57d757f

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55077533 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:13:28
Código de Controle do Documento: 69e4f207-876c-43d4-8341-295ca57d757f